Tribunal: TJDFT
Processo: 0000902-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. FALHA MÉDICA. DIMINUIÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A relação jurídica havida entre os requeridos e a autora/paciente é uma relação de consumo, pois seu objeto consiste na prestação de serviços, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. Para a configuração da responsabilidade civil, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. No caso dos autos, resta cristalino o nexo de causalidade entre as sequelas sofridas pela paciente e a violação do dever de cuidado dos réus.
3. A perícia médica constatou que a autora apresenta inúmeras sequelas em virtude do AVC, que a incapacitaram para o exercício pleno das atividades laborativas. Cabível, in casu, a fixação de pensão mensal com amparo nos artigos 950 e 951 do Código Civil.
4. Não restando comprovada a atividade laboral da vítima, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo.
5. A indicação de termo final do pensionamento só é cabível quando se pretende pensão por morte, pois deve-se presumir que a vítima, não fosse o ato ilícito, viveria tempo equivalente à expectativa média de vida do brasileiro.
6. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juiz a quo deve ser mantido, quando arbitrado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto.
7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.